Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNET REDUZIDA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para obrigar a recorrida a estabelecer o serviço de internet de telefonia móvel de titularidade da autora nos moldes do contratado, com o acréscimo de pacote de dados extra. Em suas razões, em síntese, sustenta a procedência da condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro à míngua de elementos capazes de ilidir a presunção da alega hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos autos que restou comprovada a falha na prestação de serviço, pois a ré forneceu quantidade reduzida de internet ao que foi contratado, o que resultou na condenação da obrigação de fornecer: 25GB de internet, mais 25MB de internet extra para assistir os principais apps de vídeos, sendo apps ilimitados sem descontar da internet: Whatsapp, Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze, conforme contratado (ID 55660748).
V. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar do inadimplemento do pactuado causar irritação e aborrecimento, por si só, não é elemento a caracterizar violação a tributo da personalidade. Além disso, não se verifica qualquer outra prova capaz de subsidiar o abalo moral, resultando na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico da recorrente. Portanto, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.